Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50298034, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de MARIZA GOMES DE OLIVEIRA (RPV 43173657), MARIZE LIMA DE SOUZA (RPV 43174330) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV 43174350 - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO). O SINDIRETA (ID: 51082341) manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de MARIZA GOMES DE OLIVEIRA (RPV 43173657), MARIZE LIMA DE SOUZA (RPV 43174330) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV 43174350 - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 19 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador